Tribunal: TJES
Processo: 5000714-36.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora de Salário / Proventos
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000714-36.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TANIA MARIA FERREIRA PAGANO

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BLOQUEIO DE VALOR VIA SISBAJUD – VERBA PROVENIENTE DE SALÁRIO – IMPENHORABILIDADE – ART. 833, IV, DO CPC/2015 –
PROTEÇÃO CONTA PENHORA INCIDENTE SOBRE VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR, E NÃO A QUALQUER VALOR EXISTENTE EM CONTA BANCÁRIA – BLOQUEIO INDEVIDO – VALOR ÍNFIMO – CONCORDÂNCIA DO CREDOR – VEDAÇÃO A NOVAS INCURSÕES NAS CONTAS BANCÁRIAS – DESCABIMENTO – AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.

1
) A impenhorabilidade não recai sobre a conta bancária em si, como se o legislador pátrio a tivesse “blindado” contra a prática de atos judiciais voltados à constrição de valores dela constantes, e sim, a protege contra a penhora incidente sobre verba de natureza alimentar.

2)
O que importa é a natureza da verba que esteja presente na conta bancária no momento em que efetuado o bloqueio judicial e, no caso dos autos, encontra-se descortinada a natureza salarial do valor bloqueado por determinação judicial (R$ 62,44), em que pese a aparente existência de mais de uma conta bancária titularizada pela agravante.

3)
É desarrazoada a manutenção do bloqueio judicial sobre quantia ínfima, seja porque induvidosa, ao que tudo indica, a sua natureza salarial, seja por não produzir significativo efeito para fins de satisfação do crédito perseguido pelo agravado, que, inclusive, concordou com o desbloqueio do valor, ao se manifestar nos presentes autos eletrônicos.

4)

Descabe o pedido da agravante de que sejam impedidas novas incursões em sua conta bancária, uma vez que a impenhorabilidade não recai sobre a conta bancária em si, e sim, a protege contra a penhora incidente sobre verba de natureza alimentar. Além disso, o verificado bloqueio judicial de diminuta importância – ainda que seja considerado indevido por ser impenhorável – não pode obstar o prosseguimento da lide executória que versa sobre quantia muito superior (R$ 121.596,00), porquanto atentaria contra o próprio escopo do processo de execução, que é a satisfação do crédito pelo exequente.

5)
Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de atribuição de eficácia suspensiva, interposto por
Tania Maria Ferreira Pagano
contra a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória (Id origem 34476588) que, em “
ação de execução de título extrajudicial
” ajuizada em seu desfavor por
Banco Bradesco S/A
, rejeitou a sua arguição de impenhorabilidade da quantia constrita pelo sistema SISBAJUD e, via reflexa, indeferiu o seu pedido de desbloqueio.

Em suas razões recursais (Id 7115136), sustenta a agravante, em síntese, que:
(i)
foi

realizada penhora de suas contas bancárias, tendo sido bloqueada a quantia de R$ 62,44 (sessenta e dois reais e quarenta e quatro centavos);
(ii)
ao analisar seu pedido de desbloqueio, o juiz não compreendeu que o seu contracheque apontava uma conta bancária para recebimento de salário diferente daqueles contracheques juntados para análise de gratuidade de justiça;
(iii)
a natureza jurídica da conta bancária em que estão depositados os valores provenientes de salário é irrelevante para garantir a impenhorabilidade de tais valores, bastando que sejam inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos; e
(iv)
comprovou por meio de seus contracheques de outubro e novembro que alterou a conta bancária em que recebe os salários de seu empregador, Petrobras S/A, isto é, anteriormente à realização da penhora.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Colegiado, razão pela qual avanço ao mérito recursal que versa, em suma, sobre o bloqueio judicial, supostamente de forma indevida, de verba integrante de salário. Vejamos.

Em consulta aos autos originários, observo ter ocorrido o bloqueio judicial de diminuto valor em conta bancária titularizada pela agravante (R$ 62,44), em 17/11/2023 (Id origem 34520936), que foi efetivado no dia 20/11/2023 (Id origem 34105732), sendo que a rejeição de seu pedido de desbloqueio, sob o argumento de ser verba proveniente de
salário
, ensejou a interposição do recurso de que ora se cuida.

Ao proferir a decisão recorrida, fundou-se o MM. Juiz no fato de que, no dia 20/11/2023, quando ocorreu o bloqueio judicial, o salário da agravante era depositado por seu empregador na conta bancária nº 60.817 (Id 7115138), ao passo que a constrição se deu na conta de nº 44.802-8, o que infirmaria a alegação de que o valor bloqueado provém de seu salário. Além disso, concluiu o MM. Juiz que aludida conta não corresponderia a uma “conta-salário”, por ser constatada em seus extratos a realização de variadas operações, tais como pagamentos via pix e transferências bancárias.

Dispõe o art. 833, IV, do Código de Processo Civil:

Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º.

Como se sabe, a impenhorabilidade não recai sobre a conta bancária em si, como se o legislador pátrio a tivesse “blindado” contra a prática de atos judiciais voltados à constrição de valores dela constantes, e sim,
a protege contra a penhora incidente sobre verba de natureza alimentar
.

Portanto, o que importa é a natureza da verba que esteja presente na conta bancária no momento em que efetuado o bloqueio judicial e, no caso dos autos, parece-me estar descortinada a
natureza salarial
do valor bloqueado por determinação judicial

(R$ 62,44), em que pese a aparente existência de mais de uma conta bancária titularizada pela agravante.

Com isso, é desarrazoada a manutenção do bloqueio judicial sobre quantia ínfima, seja porque induvidosa, ao que tudo indica, a sua natureza salarial, seja por não produzir significativo efeito para fins de satisfação do crédito perseguido pelo agravado, que, inclusive, concordou com o desbloqueio do valor, ao se manifestar nos presentes autos eletrônicos (Id 7362676).

De todo modo, deve ser oportunamente esclarecido perante o Juízo de 1º grau a verificada diferença – no tocante à conta bancária em que a agravante recebe salário – entre os contracheques acostados aos autos originários (Id origem 34105729), que indica ser a conta nº 60.817, e o contracheque anexado a este recurso, que indica ser a conta de nº 44.802 (Id 7115138), apesar de ambos serem referentes a outubro de 2023.

No entanto, descabe o integral provimento do presente recurso, uma vez que a impenhorabilidade não recai sobre a conta bancária em si, e sim a protege, como já dito, contra a penhora incidente sobre verba de natureza alimentar. Além disso, o verificado bloqueio judicial de diminuta importância – ainda que seja considerado indevido por ser impenhorável –
n
ão pode obstar o prosseguimento da
lide
executória que versa sobre
quantia
muito superior
(R$ 121.596,00), porquanto atentaria contra o próprio escopo do processo de execução, que é a satisfação do crédito pelo exequente.

Ante o exposto,
dou
provimento
parcial
a
o agravo de instrumento
a fim de que o Juízo de 1º grau proceda ao desbloqueio do valor anteriormente constrito em conta bancária titularizada pela agravante (R$ 62,44), a quem compete indicar bens à penhora.

É como voto!

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.